Tribunal: TJSP
Processo: 0081351-20.2015.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083299
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal no 0081351-20.2015.8.26.0050, da Comarca de São
Paulo, em que é apelante EVERTON CUDIGNOLA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a
Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao recurso interposto
defensivamente, mantendo, assim, a respeitável sentença apelada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto
da Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores DAMIÃO COGAN (Presidente) e
TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inc. III, da Lei no 11.419/06)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0081351-20.2015.8.26.0050 - lauda 2/9
Voto:
22927 CFF/E
Apelação:
0081351-20.2015.8.26.0050
Comarca:
São Paulo
Vara:
31a Vara Criminal
Processo:
numeração única
Apelante:
Everton Cudignola
Apelado:
Ministério Público
Receptação
Apelação
Conjunto
probatório
suficiente
para
o
reconhecimento da prática delitiva

Dolo
evidenciado
na
espécie

Absolvição
Descabimento
Pena
motivadamente dosada, necessária e
suficiente
para
reprovação
e
prevenção do crime
Precedente -
Sentença
mantida

Recurso
desprovido.
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença, que
ora se adota, acrescenta-se que Everton Cudignola foi condenado, por
incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, ao cumprimento de 01 (um)
ano de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-
multa mínimos, substituída a privativa de liberdade por prestação de
serviços à comunidade ou entidade pública, pelo mesmo prazo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0081351-20.2015.8.26.0050 - lauda 3/9
reclusiva, em entidade a ser designada pelo Juízo da execução (fls. 95/97
vo).
Apela o réu em busca da absolvição,
alegando falta de provas quanto ao conhecimento da origem ilícita do
veículo (fls. 152/155).
O recurso foi contrariado (fls. 157/164),
contando os autos com parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
pelo desprovimento do reclamo defensivo (fls. 170/175).
É o relatório.
A acusação é a de que o recorrente
adquiriu, recebeu e conduziu um veículo, sabendo tratar-se de produto de
crime.
Segundo a inicial, em data e local
incertos, após 26 de junho de 2015, o apelante recebeu e ocultou, em
proveito próprio, o veículo VW/Kombi, placas CCJ-4992, sendo flagrado,
em 22 de setembro de 2015, por policiais militares em patrulhamento de
rotina, na condução do automóvel.
A exordial relata que, ao ser abordado, o
apelante estava sozinho, identificou-se como proprietário do bem, mas
apresentou apenas uma chave “micha” do veículo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0081351-20.2015.8.26.0050 - lauda 4/9
A primitiva informa, ainda, que os
agentes da lei verificaram, pela numeração autêntica do chassis que, na
verdade, tratava-se do veículo de placas CFC-2012, pertencente a Antônio
Telo de Menezes, ou seja, que as placas ostentadas pelo veículo no
momento da abordagem policial eram falsas, e que o bem era produto de
furto praticado por desconhecido em 26 de junho de 2018.
Ato contínuo, os milicianos indagaram o
recorrente acerca da origem do bem, momento em que disse ter
comprado o veículo “...na feira do PEPE”, pago a quantia de R$ 1.500,00
(mil e quinhentos reais), restando saldo remanescente de igual valor a ser
pago ao vendedor, pessoa que não soube apontar.
A materialidade restou comprovada pelo
auto de prisão em flagrante delito (fls. 02), boletim de ocorrência (fls.
09/12), auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), auto de avaliação (fls.
15), auto de entrega (fls. 16/17), laudo pericial (fls. 52/54), bem como
pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório.
A
autoria,
do
mesmo
modo,
é
incontroversa e recai, com segurança, sobre o recorrente.
Tanto na fase inquisitorial, quanto em
Juízo, informou que comprou o veículo “na feira do PEPE”, pagou a quantia
de R$ 1.500,00 e ficou devendo saldo remanescente de igual valor ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0081351-20.2015.8.26.0050 - lauda 5/9
vendedor, pessoa que não soube apontar. Quanto à chave “micha”, disse
que, por ter perdido a chave principal do automóvel, utilizava a chave que
abria a porta traseira para dar partida no veículo. Informou ter adquirido
o veículo já com as placas que ostentava no momento do flagrante policial.
Por fim, informou que não desconfiou do valor porque o vendedor
justificou que “...o veículo estava bloqueado por falta de transferência e
por isso vendeu barato”. Por fim, informou já ter sido processado e
condenado por roubo de cargas (fls. 07 e registro por meio audiovisual
fls. 93).
A versão exculpatória externada em
Juízo, além de pouco crível, restou infirmada pela prova produzida sob o
crivo do contraditório.
O policial militar Alan Ferreira Lima
descreveu a ocorrência que culminou com a apreensão do bem e prisão
em flagrante do réu, em sintonia com a inicial acusatória. Acrescentou que
a abordagem policial se deu porque o apelante, ao avistar a aproximação
da viatura, tentou empreender fuga (registro por meio audiovisual fls.
93).
Registra-se, a propósito, que os autos
não revelam elementos, minimamente concretos, aptos a depreciar as
palavras dos agentes policiais e a regra é de que agem nos termos e limites
legais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0081351-20.2015.8.26.0050 - lauda 6/9
Noutros dizeres, eventual arguição de
inidoneidade há de ser específica e não genericamente abstrata, não
podendo abranger indiscriminadamente toda uma categoria de pessoas,
dotadas, diga-se de passagem, de fé pública.
Ademais, não são proibidos de depor e
estão sujeitos a dizer a verdade, sob pena de falso testemunho, valendo
acrescentar, paralelamente, inexistir qualquer exigência legal que
imponha a ratificação de seus depoimentos por testemunhas civis.
Antônio Telo de Menezes declarou que
utilizava a Kombi para trabalhar e que, no dia do furto, havia deixado o
veículo estacionado em frente ao seu estabelecimento comercial e saído
para realizar uma entrega, mas, quando retornou, o bem já não estava
mais lá. Disse que registrou boletim de ocorrência em 26 de junho de
2015. Tempos depois, recebeu ligação da Delegacia do Itaim Paulista
pedindo que fosse reconhecer o veículo, tendo, então, constatado que se
encontrava com as placas alteradas. Relatou que as chaves que lhe foram
entregues junto com o automóvel não eram as mesmas que ele utilizava
antes do furto (idem).
Como se vê, a prova acusatória é segura
e convincente e, a par disso, o recorrente, não apresentou justificativa ou
comprovação da licitude da aquisição do veículo, não logrando escusar-se
da ciência de sua origem espúria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0081351-20.2015.8.26.0050 - lauda 7/9
É sabido que o delito de receptação
evidencia-se, sob o aspecto do elemento subjetivo, pelas circunstâncias e
aspectos inerentes à detenção da coisa, reveladores da ciência inequívoca
da ilícita origem do bem, presunção que só se afasta com a apresentação
de justificativa séria e idônea a respeito da licitude da posse, o que, como
se viu, não é o caso em testilha.
Nesse sentido:
“Na receptação, a apreensão da coisa subtraída em poder do
agente
gera
a
presunção
de
sua
responsabilidade,
invertendo-se o ônus da prova, impondo-se justificativa
inequívoca, assim, se esta for dúbia e inverossímil,
transmuda-se a presunção em certeza, autorizando, assim, a
condenação” (RT 746/629).
A
posse
do
veículo
com
sinais
identificadores adulterados indica que o recorrente sabia da origem
ilícita, pois tais sinais estavam visíveis e eram completamente
perceptíveis, sem olvidar que o veículo ostentava chaves de ignição falsas,
que o apelante negociou a compra do automóvel com indivíduo que,
posteriormente, não soube identificar e que não trouxe aos autos contrato
ou recibo de pagamento do automotor, a fim de que pudesse se chegar, de
fato, à verdade real.
Ademais,
aduziu
ter
adquirido
licitamente o automóvel de terceiro, contudo, tal negociação se mostrou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0081351-20.2015.8.26.0050 - lauda 8/9
obscura, porquanto o valor que alegou ter pagado é muito aquém do valor
de mercado, conforme se depreende do auto de avalição acostado a fls. 15.
Com efeito, cabia ao réu comprovar sua
alegação, ônus do qual não se desincumbiu, sendo certo que a mera
afirmação, desacompanhada de qualquer vestígio de prova do alegado
desconhecimento quanto à origem ilícita do veículo não tem o condão de
afastar sua responsabilização penal.
Nesse contexto fático, a condenação era
mesmo de rigor, não havendo falar em insuficiência probatória ou
ausência de dolo.
Esta
Relatoria,
analisando
hipótese
análoga, assim já se pronunciou:
“Receptação
Apelação
Nulidade não configurada

Preliminar rejeitada Conjunto probatório suficiente para o
reconhecimento do delito Absolvição Descabimento Pena
motivadamente
dosada,
necessária
e
suficiente
para
reprovação e prevenção do crime
Sentença mantida

Recurso desprovido.” (5a Câmara de Direito Criminal, Apelação
Criminal no 0000396-50.2015.8.26.0616, DJ 22.05.2019, V.U.)
Incensurável a reprimenda.
A pena-base foi fixada no mínimo legal e
assim tornada definitiva, à míngua de causas modificadoras, estabilizando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0081351-20.2015.8.26.0050 - lauda 9/9
se em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa mínimos.
Por fim, mantêm-se o regime prisional
mais brando e a substituição da privativa de liberdade pela restritiva de
direitos, sequer impugnados.
Assim sendo, e não se evidenciando erro
técnico ou excessivo rigor, a punição deve ser mantida, tal como
monocraticamente estabelecida.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto defensivamente, mantendo, assim, a respeitável
sentença apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inc. III, da Lei no 11.419/06)